Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. QUANTIA DE TERCEIRO TRANSFERIDA PARA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORABILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Se os extratos apresentados não comprovam que os valores bloqueados via Sisbajud e que consistiram na quitação do débito executado, nas contas da agravante sejam oriundos da empresa de terceiro estranho à lide e também não comprovam a natureza salarial da verba constrita, verifica-se possível a sua penhora.
4. Agravo de instrumento não provido.